Tribunal: TCU
Processo: 000.050/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira/Diretoria de Administração e Logística/Secretaria de Gestão Corporativa/Secretaria Executiva do Ministério da Economia-CGEOF/DAL/SGC/SE/ME, em desfavor de Samuel Vargas Roncetti, Kassia Sandrelli Musso Roncetti e Fundação Educacional Monte Belo  FEMB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE 153/2007, registro Siafi 600843, (peça 1058) firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e a Fundação Educacional Monte Belo, e que tinha por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira/Diretoria de Administração e Logística/Secretaria de Gestão Corporativa/Secretaria Executiva do Ministério da Economia-CGEOF/DAL/SGC/SE/ME, em desfavor de Samuel Vargas Roncetti, Kassia Sandrelli Musso Roncetti e Fundação Educacional Monte Belo - FEMB, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE 153/2007, registro Siafi 600843, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego e a Fundação Educacional Monte Belo, e que tinha por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e financeira no âmbito do Programa Nacional de Estimulo ao Primeiro Emprego para os Jovens - PNPE, visando a qualificação social e profissional, a promoção e a criação de oportunidades de trabalho, emprego e renda para os jovens em situação de maior vulnerabilidade social, bem coma a prestação de serviço voluntário, por meio da mobilização e articulação dos esforços da sociedade civil organizada"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Samuel Vargas Roncetti, Diretor-Presidente, no período de 18/9/2000 a 23/2/2015, Kassia Sandrelli Musso Roncetti, Diretora-Presidente, desde 6/6/2006, na condição de gestores dos recursos e Fundação Educacional Monte Belo - FEMB, na condição de convenente; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Samuel Vargas Roncetti (CPF XXX.862.917-XX), Diretor-Presidente, no período de 18/9/2000 a 23/2/2015, Kassia Sandrelli Musso Roncetti (CPF XXX.662.577-XX), Diretora-Presidente, desde 6/6/2006, na condição de gestores dos recursos e Fundação Educacional Monte Belo - FEMB (CNPJ 04.048.066/0001-02), na condição de convenente, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/6/2008 234,64 8/8/2008 59.460,00 3/10/2008 939,63 17/3/2009 1.496,64 24/3/2009 52,50 30/4/2009 43.195,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia e aos responsáveis, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.